Tribunal: STF
Processo: ARE 1432165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL TRANSITADA EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. Remessa oficial e apelação de sentença que, ratificando liminar concedida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue os promoventes ao pagamento da taxa de ocupação em razão do imóvel discriminado na inicial, uma vez que se trata de terreno alodial, nos termos da sentença proferida na ação de usucapião (nº 16317-12.2012.8.06.0034) que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/ CE. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.



    2. Em suas razões, a União argumenta, em síntese, sobre: a) a inexistência de eficácia preclusiva da coisa julgada sobre questões decididas por juiz não competente para a causa, posto que, no caso, a natureza de terreno de marinha foi decidida na justiça estadual não sendo, portanto, passível de coisa julgada; b) a propositura de ação rescisória (PJE 0800167-46.2016.4.05.0000), na qual se discute a suposta "coisa julgada" relativa à decisão acerca da natureza (marinha ou alodial) do terreno em questão; c) o fato de que a coisa julgada alegada, ademais, foi obtida com repudiável atuação dolosa da parte vencedora, que, descumprindo seu dever de lealdade e de boa-fé, adquiriu o domínio de bem público federal, causando prejuízo à União, com a consciência de ser juridicamente impossível a usucapião de bem público.



    3. Enquanto não desconstituído o título judicial por meio da referida ação rescisória (processo n.º 0800167-46.2016.4.05.0000), ainda em trâmite nesta e. Corte Regional, o imóvel da parte autora/apelada não pode ser considerado como terreno de marinha e, portanto, não está sujeito à incidência da taxa de ocupação.



    4. Quanto à alegação de descumprimento do dever de lealdade e de boa-fé, mediante dita atuação dolosa da parte vencedora, consistente na "aquisição de domínio de bem público federal com a consciência de ser juridicamente impossível a usucapião de bem público", destaca-se que tal circunstância não restou comprovada nos autos, nem restou demonstrado que a parte autora/apelada tenha afrontado, voluntariamente, o dever de preservar a honestidade, lealdade e boa-fé, muito menos praticado qualquer conduta contrária aos deveres processuais consagrados nos 77 e 80 do CPC/15.



    5. Manutenção da verba honorária advocatícia sucumbencial, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação). Desprovido o recurso, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do NCPC (vigente á época da prolação da sentença), em vista do teor do Enunciado nº 7 do eg. Superior Tribunal de Justiça: "Somente os recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC", devendo a verba honorária ser majorada, em desfavor da parte ré/apelante, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.



    6. Apelação e remessa oficial desprovidas. Majoração da verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ex vi do art. 85, § 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXII, LIV e LV ; 20, VII; 109, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 109, I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão ora devolvida diz respeito à cobrança da taxa de ocupação de imóvel que foi objeto de ação deusucapião, cuja sentença já transitou em julgado.



    No caso sub examine , não há óbice em se tomar a fundamentação deduzida na sentença como razões de decidir. A fundamentação per relationem , a propósito, não importa em ofensa ao ditame inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Nesse passo, penso seja oportuno reproduzir o seguinte excerto da sentença, com grifos acrescidos aooriginal:



    "O cerne da presente lide diz respeito à cobrança da taxa de ocupação de imóvel que foi objeto de ação de usucapião de nº 16317-12.2012.8.06.0034, cuja sentença já transitou em julgado e no bojo da qual a União foi instada a dizer se tinha interesse no feito, tendo ela naquela oportunidade afirmado não tê-lo. Ora, em razão da sentença proferida na ação de usucapião que tramitou junto à 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/CE - sentença já transitada em julgado - o terreno a que alude esta ação é alodial e, portanto, inexiste o fato gerador para a cobrança da malsinada Taxa de Ocupação. A coisa julgada formada nos autos do processo n° 16317-12.2012.8.06.0034 alcança a União Federal porque intimada nos termos da lei, afirmou expressamente - com assento em parecer da SPU/CE - que não tinha interesse na lide de usucapião já que o bem não se caracterizava como de "natureza dominial, não se tratando de imóvel próprio nacional, nem de terrenos de marinha ou acrescidos de marinha...". Assim, até que haja a desconstituição do título judicial alcançado na aludida ação de usucapião, a cobrança de Taxa de ocupação pela União Federal em razão do bem usucapido em favor dos promoventes é injurídica, dada a sua natureza alodial. Com efeito, verifica-se que enquanto não desconstituído o título judicial por meio de ação rescisória, o imóvel do autor não pode ser considerado como terreno de marinha e, portanto, não está sujeito à incidência da taxa de ocupação."



    Como visto, restou incontroverso nos autos no referido processo de usucapião promovido na Justiça Estadual, a União foi devidamente chamada ao processo, entretanto não foi demonstrado seu interesse, de maneira que não cabe, na presente seara recursal, anular-se a sentença proferida pelo juízo estadual.



    Ademais, mesmo a sentença transitada em julgado proferida por juízo absolutamente incompetente produz seus efeitos, sendo passível de ser rescindida apenas na forma prevista no art. 966 do CPC/15. Precedentes do Col. STJ: AGRCC n.º 84977, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Julg. em 11/11/2009, DJE em 20/11/2009; CC n.º 87156, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julg. em 09/04/2008, DJE em 18/04/2008.



    Dessa forma, verifica-se que enquanto não desconstituído o título judicial por meio da referida ação rescisória (processo n.º 0800167-46. 2016.4.05.0000), ainda em trâmite nesta e. Corte Regional, o imóvel da parte autora/ apelada não pode ser considerado como terreno de marinha e, portanto, não está sujeito à incidência da taxa de ocupação.



    No que se refere a alegação de descumprimento do dever de lealdade e de boa-fé, mediante dita atuação dolosa da parte vencedora consistente na "aquisição de domínio de bem público federal com a consciência de ser juridicamente impossível a usucapião de bem público", destaco que tal circunstância não restou comprovada nos autos, nem restou demonstrado que a parte autora/apelada tenha afrontado, voluntariamente, o dever de preservar a honestidade, lealdade e boa-fé, muito menos praticado qualquer conduta contrária aos deveres processuais consagrados nos 77 e 80 do CPC/15.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente